Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721433-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: LIVIA MAIA ARAGAO D E S P A C H O Intime-se Lívia Maia Aragão quanto à petição de ID no 16330105. Publique-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2020 17:40:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator